Tribunal: CARF
Processo: 12448.733670/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733670/2012-88
ACÓRDÃO
1001-004.257 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de se manifestar
acerca de ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de
retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ de
origem para apreciação as alegações da Impugnação manifestando-se especificamente sobre os
documentos juntados.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.257 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733670/2012-88
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-91.382 (fls. 272 a 276) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de Auto de
Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ - R$ 64.230,52; Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL - R$46.930,91; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS -R$131.314,80 e Programa Integração Social - PIS - R$ 28.451,55 (fls. 105 a ).
Consta nos autos que a Fiscalização identificou créditos de origem não comprovada,
relacionados na planilha de fl. 96, em relação aos quais a recorrente não teria justificado por
escrito, nem comprovado mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores, a sua origem. Segrega, no relatório fiscal, os lançamentos realizados:
a) Falta de apresentação de justificativa, por escrito, e falta de documentação;
b) Ausência de justificativa por escrito, e documentos com inconsistências
(extratos bancários com valores não coincidentes);
c) Falta de justificativa por escrito, e comprovação da transferência bancária
alegada pela autuada.
O lançamento tem como fundamento legal os artigos 3o da Lei no 9.249/95; 42 da
Lei no 9.430/96 e 518 e 528 do RIR/99.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
PRESUNÇÃO.
É legítima a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, quando o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas
mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 17/10/2019 (fl. 299) e apresentou recurso
voluntário em 17/10/2019 (fls. 278 a) sustentando, em síntese: a) inaplicabilidade da presunção
legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, pois os depósitos teriam sido identificados; b) devida
comprovação da origem dos depósitos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.257 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733670/2012-88
3
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA PRESUNÇÃO LEGAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/96
O recorrente sustenta, além da inaplicabilidade da presunção legal do art. 42 da Lei
no 9.430/96, pois os depósitos teriam sido identificados e que ele a devida comprovação da
origem dos depósitos através da juntada de prova documental.
Da análise dos autos é possível observar que essa alegação foi manifestada em sede
de impugnação quando o recorrente apresentou prova documental buscando comprovar o seu
direito.

A Decisão recorrida, por sua vez, julgou improcedente a impugnação sob o
fundamento de aplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/96. Contudo, a decisão recorrida foi
omissa quanto à análise da prova produzida junto à impugnação.
Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida (fls. 275 e 276):
Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.257 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733670/2012-88
4
Assim, dela conheço.
Compulsando-se os autos, observa-se a improcedência dos argumentos
apresentados pela impugnante.
O presente auto de infração foi lavrado pela fiscalização em decorrência da
identificação de depósitos em conta corrente de titularidade da empresa, em
relação aos quais o sujeito passivo, apesar de intimado, não logrou êxito na
comprovação da origem dos recursos.
Tal procedimento encontra seu fundamento de validade no artigo 42 da Lei no
9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Entre os argumentos apresentados, afirma, a impugnante, que os depósitos
mencionados estariam devidamente identificados (conforme afirma estar
reconhecido no próprio relatório fiscal) e contabilizados e, por esse motivo,
entende pela improcedência da autuação com fundamento na disposição acima
transcrita.
Não procede, contudo, o entendimento manifestado pela defesa.
Primeiramente, importante destacar que em nenhum momento o relatório fiscal
afirma conhecer a origem dos depósitos bancários objeto deste lançamento fiscal.
O trecho do relatório fiscal transcrito pela defesa relata todo o procedimento
adotado pela autoridade autuante no curso da ação fiscal desenvolvida. E
depreende-se do relatório fiscal que diversos créditos identificados inicialmente
pela fiscalização não foram objeto de lançamento pois os documentos
apresentados pela empresa foram considerados suficientes à demonstração da
origem dos recursos.
Denota-se do exposto que somente os créditos não esclarecidos pela autuada é
que foram incluídos na base de cálculo deste auto de infração. Esse fato pode ser
identificado no trecho seguinte àquele negritado pela impugnante, onde a
autoridade fiscal esclarece:
Quanto aos demais créditos, a fiscalizada após intimações e reintimações ao
longo da ação fiscal (de 04/04/2011 a 13/07/2012), como já descrito
anteriormente, limitou-se à apresentação dos documentos acima mencionados,
sem apresentar qualquer esclarecimento ou justificativa por escrito. (grifo não
consta no original).
Equivoca-se a impugnante ao defender a inaplicabilidade da disposição contida no
artigo 42 da Lei no 9.430/96 por entender que os créditos objeto deste
lançamento encontram-se identificados e contabilizados.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.257 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733670/2012-88
5
Isso porque, para a demonstração da origem dos créditos em conta corrente, não
basta que se conheça a sua procedência (empresa que efetuou o
depósito/transferência) ou que aquele crédito esteja contabilizado. Para tanto,
faz-se necessária a apresentação de documentos que possam dar suporte e
esclarecer de maneira inequívoca qual a finalidade dos aportes realizados.
Em outros termos, a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos não pode ser interpretada simplesmente como a fonte da
qual se originou o crédito, devendo ser demonstrada a causa, finalidade, a
operação que deu origem àquele recebimento.
Analisando o caso concreto, identificam-se os lançamentos (item 'a' do termo de
constatação fiscal) em relação aos quais a empresa não apresentou justificativas
ou documentação. Nas situações elencadas no item 'b', apesar dos documentos
apresentados, esses apresentaram inconsistências e, apesar de intimada,
nenhuma justificativa ou esclarecimento foi apresentado pela impugnante.
Finalmente, na situação relacionada no item 'c', apesar de apresentado o
esclarecimento acerca da origem do recurso, não houve apresentação do
documento comprobatório.
O Código Tributário Nacional dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção dos
documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados na contabilidade da
empresa, em seu artigo 195 abaixo transcrito:
Art. 195. (...)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Da mesma forma, o artigo 37 da Lei no 9.430/96:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Não apresentados os documentos necessários à demonstração da origem dos
recursos, ou apresentados de maneira deficiente, revela-se procedente o
lançamento, na forma realizada.
PELO EXPOSTO, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo
o crédito tributário exigido.

Ou seja, não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em impugnação, há na decisão de primeira instância vício capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.257 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733670/2012-88
6
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos. b
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.257 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733670/2012-88
7
De fato, a decisão recorrida não poderia ter negado o direito se havia uma situação
pendente cujo resultado vincularia o direito aqui pleiteado.
Além disso, a análise, por esta instância julgadora, causaria a supressão de instância
com o potencial de vício de cercear o direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
O princípio do contraditório é de natureza constitucional, devendo ser observado
inclusive em processos administrativos, nos termos dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal e 3o,
caput, e parágrafo único da Lei no 9.784/992 . Assim, é invalida a decisão administrativa proferida
em desobediência ao ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, diante da falta de pronunciamento a respeito de questões essenciais à
lide, forçoso reconhecer o vício da decisão por omissão e deficiência de fundamentação. O recurso
voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia
de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para anular a
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem para apreciação as alegações
da Impugnação, manifestando-se especificamente sobre os documentos juntados.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 316
DF CARF MF
Original